Tribunal: TJDFT
Processo: 0738874-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0738874-70.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEANE MENDES COSTA AGRAVADO: VIACAO PIONEIRA LTDA, DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Geane Mendes Costa contra decisão do juízo da 6a Vara Da Fazenda Pública do DF (Id 247287806 do processo de referência) que, nos autos da ação indenizatória c/c fixação de alimentos ajuizada pela ora agravante em desfavor de Viação Pioneira Ltda. e do Distrito Federal, processo n. 0743379-04.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência para fixação de alimentos provisórios, ante a ausência de probabilidade do direito e perigo de dano. Na decisão agravada, entendeu o juízo de origem serem insuficientes os elementos constantes dos autos para autorizar a concessão de alimentos provisórios ou pensão, sem angularização processual e estabelecimento do contraditório e da ampla defesa. Disse que o deferimento dos alimentos provisórios pode ensejar dano irreversível aos cofres públicos, diante da natureza irrepetível da verba. Destacou estar a autora desempregada à época dos fatos. Em razões recursais (Id 76152807), a parte agravante inicialmente informa lhe ter sido concedida gratuidade de justiça na origem. Narra ter ajuizado ação indenizatória por danos materiais, morais e estéticos c/c pedido de fixação de alimentos provisórios que, no seu entender, foi equivocamente indeferido sob o argumento de inexistência de situação excepcional que possa admitir o pagamento de verba alimentar de caráter provisório. Diz se enquadrar na condição excepcional exigida para o deferimento da tutela de urgência. Alega estar em situação de vulnerabilidade, sem fonte de renda, por conta de atropelamento que resultou na amputação de sua perna esquerda e inutilização da perna direita. Declara ser a única provedora de sua família. Diz ser injusta a decisão recorrida, pois ignora os documentos juntados aos autos, como boletim de ocorrência, laudos médicos e fotografias, que demonstram a responsabilidade dos agravados pelo acidente. Argumenta haver nexo causal entre a conduta dos réus e os danos sofridos. Afirma evidente a probabilidade do direito à indenização. Brada que a negativa da tutela compromete sua subsistência digna, saúde e moradia, configurando risco ao resultado útil do processo. Reputa presentes os pressupostos para a concessão da tutela recursal. Ao final, formula os seguintes pedidos: a) A concessão da tutela recursal de urgência, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para determinar que os Agravados iniciem o pagamento de alimentos provisórios no valor mensal de R$ 2.277,00 (dois mil duzentos e setenta e sete reais) equivalente a 1 salário mínimo e meio, a ser depositado em conta de titularidade da Agravante até o 5o dia útil de cada mês, sob pena de multa diária; b) A intimação dos Agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões ao presente recurso no prazo legal; c) Ao final, o CONHECIMENTO e o TOTAL PROVIMENTO do presente Agravo de Instrumento, para reformar integralmente a r. decisão agravada, confirmando a tutela recursal e consolidando a obrigação de pagamento dos alimentos provisórios até o julgamento final da lide principal. Preparo não recolhido, em razão da concessão da gratuidade de justiça à agravante na origem (Id 246730279, p. 2, do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Concretamente, não estão evidenciados tais requisitos. Explico. A agravante pretende, liminarmente, a reforma da decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela pretendida e, por conseguinte, a concessão de alimentos provisórios no valor mensal de R$ 2.277,00 (dois mil duzentos e setenta e sete reais), equivalente a 1 salário mínimo e meio. Segundo o relato da exordial (Id 76158020, pp. 2-3), aponta negligência do condutor da Viação Pioneira que, ao arrancar com o veículo sem prestar atenção ao ambiente e sem emitir alerta sonoro, a atropelou quando estava sentada no meio-fio. Pois bem. Sobre a probabilidade do direito, considerando a indisponibilidade do interesse público e sua superioridade em relação ao interesse particular, o sistema legal pátrio conferiu à Fazenda Pública prerrogativas a serem observadas na relação jurídico-processual, dentre elas a prevista no art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/92 c/c o art. 1.059 do CPC, que estabelece regras para concessão de medidas liminares contra o Poder Público, nos seguintes termos: Art. 1o Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal. (...) § 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação” Art. 1.059. A tutela provisória requerida contra a Fazenda Publica aplica-se o disposto nos arts. 1o a 4o da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992, e no art. 7o, § 2o, da Lei no12.016, de 7 de agosto de 2009. Indubitável que as providências requeridas em tutela liminar não comportam antecipação porque, se deferidas, suprimirão para o procedimento adotado princípios constitucionais relativos ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que a pretensão de obter alimentos provisórios em face do Poder Público esgota, em parte, a controvérsia consubstanciada na demanda concernente em averiguar eventual falha do Estado e de sua concessionária no acidente ocorrido. Nesse passo, a despeito das peculiaridades do caso concreto e de sua gravidade, para a situação em análise os efeitos da decisão implicam irreversibilidade fática apta a impossibilitar o retorno das partes ao status quo ante na eventualidade de reforma da tutela antecipada. Não só. Conquanto compreensível a dor que acomete a agravante em decorrência das lesões que supostamente advieram do evento, certo é que a documentação acostada no feito de referência, em princípio, não demonstra, inequivocamente, a existência de falha imputável ao Estado na condução dos fatos. Com efeito, a narrativa inicial indica que a autora estava sentada no meio-fio, em local próximo a veículo de grandes proporções e estacionado no momento dos fatos. Nada relata de modo a justificar o motivo pelo qual se colocou em evidente situação de risco tendo em vista estar sentada em local absolutamente impróprio. Nenhuma referência fez a seu estado de saúde no momento imediatamente anterior ao acidente nem relatou o que efetivamente teria feito o motorista para que se possa afirmar que tenha incorrido em falha ao conduzir o veículo quando saía do locar em que estava parado. Inviável, por ora, excluir a possibilidade de que a recorrente tenha se conduzido com inexplicável negligência e assim contribuído para o acidente em que se viu envolvida ao permanecer sentada em local que obviamente não poderia ser utilizado para tal finalidade. Enfim, nem a narrativa inicial nem as provas de início produzidas indicam, de plano, a viabilidade de ser responsabilizado o Distrito Federal e a concessionária pelo sinistro que vitimou a autora/agravante. Antes, é manifesta a necessidade de dilação probatória, o que foi objeto de destacado pelo julgador monocrático na decisão recorrida: “os elementos probatórios constantes nos autos não são suficientes para autorizar a concessão de alimentos provisórios ou pensão, sem a angularização processual e estabelecimento do contraditório e ampla defesa”. Não só. Devem os fatos ser averiguados em contraditório, tendo em vista a natureza pública das verbas públicas envolvidas, o que também foi objeto de destaque pela decisão agravada ao afirmar que “o deferimento do pleito de tutela de urgência acaba importando espécie de pagamento e, por consequência, afastando o regime constitucional próprio de pagamento instituído para as obrigações de pagar do Poder Público, decorrentes de decisão judicial”. Dessa maneira, com razão o juízo de origem ao afirmar que a questão se mostra controvertida e deverá ser esmiuçada em contraditório, porquanto, não se mostram presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, tendo em vista que a situação fática demanda dilação probatória. Em casos semelhantes, este Tribunal de Justiça decidiu pela inviabilidade de concessão da tutela de urgência em desfavor do Estado, na modalidade de alimentos provisórios ou pensão mensal, quando a discussão envolver a necessidade de dilação probatória e ausência de perigo iminente. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. PEDIDO DE PENSÃO MENSAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pela autora contra decisão que, em ação de indenização por erro médico, indeferiu o pedido de tutela provisória consistente no pagamento de pensão mensal no valor de dois salários mínimos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal consiste em verificar se estão presentes, no caso, os requisitos para a concessão da tutela de urgência, voltada à fixação de pensão em favor da autora, em razão da alegada perda de capacidade laboral decorrente de erro médico em hospital público do Distrito Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Na forma do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência é cabível quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 4. A responsabilidade civil do Estado pelos danos causados a terceiros é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, que prevê que: “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.” 5. Nos casos em que os danos por ato ilícito resultam na impossibilidade ou diminuição da capacidade laborativa da vítima, o art. 950 do Código Civil prevê a possibilidade de fixação de pensão mensal de caráter indenizatório. 6. Nas hipóteses em que o pedido de pensão mensal é formulado em desfavor do Estado, em antecipação de tutela, deve ser observada a regra prevista no art. 1o, § 3o da Lei n.o 8.437/92, segundo a qual não é cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação. Apenas na excepcionalidade da demonstração de que a medida satisfativa é reversível, ou seja, produz resultado prático que possibilita o retorno ao status quo ante em caso de revogação da liminar, é possível a relativização da referida regra, segundo a jurisprudência do eg. STJ. (AgInt no AREsp n. 785.407/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 11/12/2018, DJe de 17/12/2018.) 7. No caso em exame, não há prova, ao menos neste momento processual, dos alegados trabalhos autônomos realizados pela autora e tampouco da renda auferida com eles. Torna-se necessária, portanto, a dilação probatória com o fim de evidenciar o direito alegado pela autora, o que afasta a probabilidade do direito necessária à concessão da tutela de urgência. Ademais, a medida pretendida pela autora em tutela de urgência é satisfativa e esgota, em parte, o objeto da ação, não havendo evidências da reversibilidade da medida em caso de revogação da decisão liminar. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, § 6o; CPC, art. 300; CC, art. 950. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1911863, 0715475-46.2024.8.07.0000, Relator(a): Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/08/2024, publicado no DJe: 05/09/2024; Acórdão 1798886, 0741211-03.2023.8.07.0000, Relator(a): Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, data de julgamento: 06/12/2023, publicado no DJe: 28/12/2023. (Acórdão 2036842, 0722427-07.2025.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2025, publicado no DJe: 09/09/2025.) – grifos nossos Destarte, inviável a concessão da tutela requerida pela agravante em sede tão incipiente do processo. Uma maior produção probatória e o efetivo contraditório serão de grande valia para se avaliar, prudentemente, eventual direito da agravante à obrigação de fazer pretendida. Com efeito, tenho como não configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pela parte agravante. Em relação ao perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao requisito da probabilidade do direito, com o que não estando demonstrado este, também aquele não se mostra evidenciado. Vale recordar que, para concessão de tutela liminar, ambos devem estar cumulativamente demonstrados, seja para ser concedido efeito suspensivo ao recurso, seja para ser deferida a antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 8a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. TELEFONIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SUPOSTA COBRANÇA INDEVIDA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR O PLEITO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. 2. No caso concreto, não se evidencia, de plano, o periculum in mora, uma vez que não houve inscrição em cadastro de inadimplentes. Também não está presente a probabilidade do direito, uma vez que a análise da questão demanda contraditório e a devida instrução processual. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2001061, 0752812-69.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REPAROS. MURO DIVISÓRIO. INFILTRAÇÃO CONCESSÃO LIMINAR. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. MELHOR INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A tutela de urgência é medida excepcional por meio da qual se antecipam os efeitos jurisdicionais pretendidos, fundamentando-se em um juízo de probabilidade, ou seja, na mera aparência de que o direito requerido exista. Para sua concessão é necessário que estejam presentes todos os requisitos dispostos no art. 300 do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Ausentes elementos aptos a comprovar a probabilidade do direito, o indeferimento da tutela provisória de urgência é medida impositiva, notadamente quando o feito depende de dilação probatória, a qual deve ser realizada na instância originária, durante o curso do processo de conhecimento. 3. Inexistente também o perigo de dano de difícil ou impossível reparação, pois o laudo técnico apresentado não aponta situação de urgência ou risco iminente à segurança do imóvel ou dos moradores. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2001088, 0707643-25.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025.) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal liminarmente requerida pela parte agravante. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal liminarmente postulado. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Encaminhe-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação conforme o art. 1.019, III, c/c o art. 178, I, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 15 de setembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora